Tribunal: TJES
Processo: 0034502-65.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034502-65.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO DA ROCHA CLEMENTE

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034502-65.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO DA ROCHA CLEMENTE

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra a r. sentença que, em autos de Execução Fiscal, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
(decisão surpresa), ante a suposta falta de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição. No mérito, alega que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas da morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a prescrição, conforme Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao contraditório (art. 10 e art. 921, § 5º, ambos do CPC), em razão da suposta ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a prescrição; e (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente, ou seja, se a paralisação do processo decorreu da inércia do Exequente ou de demora imputável aos mecanismos judiciários.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa é rejeitada. Conforme se verifica do despacho proferido em 01/08/2019 (fl. 30), o Juízo de origem determinou expressamente a intimação do Município para que se manifestasse sobre a ocorrência de eventual prescrição, sendo devidamente oportunizado o contraditório. 4. A paralisação processual não pode ser imputada à desídia do Município Exequente. O Apelante requereu tempestivamente a expedição de mandado de penhora e avaliação (17/07/2015), o que foi deferido pelo Juízo (12/05/2016). Contudo, o mandado não foi expedido, e o processo permaneceu paralisado por anos por motivos alheios à vontade do credor. A demora de quase uma década para o cumprimento de um ato judicial já deferido, mesmo após reiteração do pedido e pagamento das custas correspondentes, evidencia falha no mecanismo judiciário. 5. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor. Aplica-se ao caso, por analogia, a
ratio decidendi
da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora no impulsionamento do feito, quando causada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido
para anular a r. sentença e, prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado de penhora e avaliação já deferido.
Tese de julgamento: “1. A existência de despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição afasta a alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa (violação ao art. 10 do CPC). 2. Não se configura a prescrição intercorrente se a paralisação da Execução Fiscal decorre da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário em praticar atos processuais já requeridos e deferidos, e não da inércia do ente exequente. 3. O entendimento da Súmula 106 do STJ aplica-se, por analogia, aos casos em que a demora na expedição de mandado de penhora ou outros atos de impulsionamento é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034502-65.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO DA ROCHA CLEMENTE

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, insurge-se o Município Apelante contra a sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de procedimento, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, em ofensa ao art. 921, § 5º, do CPC e ao princípio do contraditório.

O § 4º, do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980 assim dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório efetivo e substancial, o art. 10, do CPC, proibiu a prolação de decisões que surpreendam as partes. Com efeito, impôs-se ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões postas em Juízo, inclusive aquelas cognoscíveis de ofício:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No mesmo sentido, art. 487, parágrafo único do CPC:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Impende destacar que os referidos dispositivos normas de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 485, § 3º, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

No caso em análise, a alegação não prospera. Conforme se verifica do despacho proferido em 01/08/2019 (fl. 30 dos autos físicos), o Juízo de origem determinou expressamente a intimação do Município para que se manifestasse sobre a ocorrência de eventual prescrição.

Dessa forma, foi devidamente oportunizado o contraditório, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em violação ao devido processo legal.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO: DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Cinge-se a controvérsia em verificar se a paralisação processual que fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser imputada à inércia do Exequente ou aos mecanismos da justiça.

A r. sentença fixou o termo inicial da suspensão anual em 04/05/2015 (data da ciência da Fazenda sobre o insucesso das penhoras via Bacen/Renajud), iniciando-se o prazo prescricional em 04/05/2016 e consumando-se em 04/05/2021.

Contudo, a cronologia dos fatos processuais revela um cenário distinto.

Em
17/07/2015
, o Município peticionou requerendo a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel que originou o débito tributário (fls. 23/24 dos autos físicos). O pedido foi deferido pelo Juízo em
12/05/2016
(fls. 29), contudo, o respectivo mandado não foi expedido.

Após anos de paralisação não imputável ao credor, o Juízo, em despacho de
24/09/2021
(fls. 36), condicionou o cumprimento da diligência, já deferida em 2016, ao recolhimento das despesas do oficial de justiça. O Município atendeu à determinação, comprovando o pagamento em
27/12/2022
(ID 79549) e reiterando o pedido de penhora (ID 848).

Na sequência, sem examinar o pedido, a magistrada designou audiência de conciliação na referida execução fiscal para o dia 19/03/2025 (ID 16448921).

Contudo, sem que houvesse qualquer intimação das partes acerca da referida audiência, o processo recebeu sentença extintiva em 09/09/2025.

O que se depreende é que o Município Apelante adotou as providências que lhe cabiam para o impulsionamento do feito, requerendo a penhora sobre o imóvel. A demora subsequente, por quase uma década, para a simples expedição de um mandado, não pode ser atribuída à sua desídia, mas sim à morosidade dos mecanismos judiciários.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106/STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Embora o enunciado trate da citação, sua
ratio decidendi
aplica-se analogamente a outros atos processuais essenciais cujo retardamento não pode ser imputado à parte.

Assim, necessário a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART . 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ . 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2 . A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4 . É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 . "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença e, prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado de penhora e avaliação já deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.